Tribunal: TJDFT
Processo: 0707479-08.2022.8.07.0019
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707479-08.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDREZA OLIVEIRA DA CRUZ, GISLENE OLIVEIRA DA CRUZ APELADO: CONSORCIO HP - ITA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O presente recurso encontra-se aguardando julgamento, incluído na pauta da 20a sessão ordinária presencial, designada para o dia 27/11/2024, conforme certidão de ID 66065329. Na petição juntada no ID 66638948, o causídico do apelado CONSÓRCIO HP ITA noticia que no mesmo dia do julgamento do presente processo, terá que comparecer, às 14h, em uma audiência de instrução presencial no Fórum do Guará, conforme certidão acostada no ID 66638949. Em razão da incompatibilidade de horário, requer a realização da sustentação oral por videoconferência. De acordo com o art. 937, § 4o do CPC, “é permitido ao advogado com domicílio profissional em cidade diversa daquela onde está situado o tribunal realizar sustentação oral por meio de vídeo conferência”. No caso, considerando que o causídico é o único que representa o apelado, que comprovou que a audiência de instrução foi designada em data pretérita, em 06/09/2024, bem como que possui domicílio profissional em cidade diversa, defiro o pedido. Intimem-se. Brasília, 26 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora